Tribunal: TJDFT
Processo: 0739488-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739488-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ABADIA MARCIA RODRIGUES DE MORAIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela provisória interposto por ABADIA MÁRCIA RODRIGUES DE MORAIS contra a decisão ID origem 248945005, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0724014-61.2025.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A – BB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu a gratuidade da justiça à autora e manteve a suspensão da tramitação da demanda até o julgamento final dos recursos repetitivos afetados pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema 1.300, já determinada na decisão ID origem 246761147. Nas razões recursais, a agravante sustenta que a suspensão do processo com base no referido precedente não se aplica ao caso concreto, uma vez que a demanda não versa sobre a distribuição do ônus da prova a respeito dos lançamentos a débito em contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. Argumenta que a controvérsia envolve, na realidade, matérias já pacificadas pelo Tema 1.150 do STJ, tais como a legitimidade passiva do BB, o prazo prescricional decenal e o direito material à revisão dos índices de correção monetária aplicados. Defende que a suspensão compromete a razoável duração do processo, especialmente porque faz jus à tramitação prioritária prevista no Estatuto do Idoso. Requer, por isso, o conhecimento o do recurso, a concessão da tutela recursal para afastar o sobrestamento e, no mérito, o provimento do Agravo, com o reconhecimento de que o caso se amolda ao Tema 1.150 do STJ e consequente prosseguimento do feito. Preparo não recolhido ante o deferimento da gratuidade da justiça. A tutela de urgência foi indeferida na decisão ID 76312315. Em contrarrazões, o agravado pugna pelo não provimento do recurso. Considerando que os Recursos Especiais afetados ao Tema Repetitivo n. 1.300 foram julgados em 10/9/2025, com os respectivos acórdãos publicados em 18/9/2025, determinei a expedição de ofício ao Juízo de 1o Grau, a fim de que informasse se a tramitação do feito de origem seria retomada ou se ainda subsistiria a ordem de suspensão anteriormente imposta. Em resposta, foi encaminhada a decisão ID 78434552, por meio da qual o Juízo determinou o dessobrestamento do feito, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial para emissão de manifestação técnica acerca dos cálculos apresentados pela autora, ora agravante. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Complementarmente, dispõe o art. 1.018, § 1o, do mesmo diploma legal que, “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.”. No caso em exame, sobreveio manifestação do Juízo de 1o Grau noticiando a reforma da decisão recorrida, com o dessobrestamento do feito e a consequente retomada de sua tramitação regular na origem, inclusive com a remessa dos autos à Contadoria Judicial para emissão de manifestação técnica acerca dos cálculos apresentados. Tal circunstância superveniente evidencia que a providência jurisdicional ora pleiteada já foi apreciada pelo Juízo de 1o Grau, o que esvazia o objeto do presente recurso e acarreta, por consequência, a perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, c/c art. 1.018, § 1o, ambos do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator